Tribunal: TJBA
Processo: 8007499-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007499-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARLINDO DA SILVA FRAGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA ARMA EMPREGADA NO CRIME, DO VEÍCULO E DEMAIS OBJETOS SUBTRAÍDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DOS POLICIAIS MILITARES. RECONHECIMENTO FORMAL DAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL. PROVA COESA E CONGRUENTE. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO QUE NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSAS DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prisão em flagrante do recorrente, na posse do veículo roubado, da arma de fogo e dos objetos subtraídos, configura prova de elevada robustez. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela convergência entre o auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão, declarações das vítimas na fase policial e depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob contraditório. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não invalida a condenação, desde que seus relatos extrajudiciais sejam coerentes, detalhados e corroborados por provas produzidas sob contraditório. Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, especialmente quando confirmados por outros elementos e ausente qualquer indício de parcialidade. São cabíveis as causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, diante de provas que evidenciam a atuação conjunta e a intimidação das vítimas mediante armamento. É correta a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP), comprovada a prática de dois crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e execução. O procedimento dosimétrico adotado na sentença é técnico, proporcional e individualizado, não merecendo reparos. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8007499-12.2022.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante ARLINDO DA SILVA FRAGA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR